Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-69.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703032-69.2020.8.07.0011 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO DESSBESELL, M10 MONTAGEM DE SILOS E SECADORES LTDA - ME AGRAVADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Márcio Dessbesell e M10 Montagem de Silos e Secadores Ltda - Me em face da r. sentença (ID 31923533) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de Realiza Administradora de Consórcios Ltda, Disbrave Administradora de Consórcios Ltda e Govesa Administradora de Consórcios Ltda, julgou improcedentes os pedidos. Os Apelantes recolheram as custais iniciais (ID 31923427 e 31923428). Todavia, nas razões recursais (ID 31923552), pugnam pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. A despeito do pedido, não juntaram documentos aptos à comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Diante desse fato, intimem-se os Apelantes, para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntarem, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator